Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005526-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BALBINO DA SILVA - CPF: 008.524.841-00 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Comportamento insatisfatório durante a execução da pena. Cometimento de novo delito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional em cumprimento de pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias, por

condenações de roubo, roubo majorado [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca] e corrupção de menor, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Cumprimento do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e/ou na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional, “
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal
”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, arts. 50, V, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1617279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi,

27.4.2018;

AgRg no HC no 613683/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,

4.2.2021;

AgRg no REsp no 1941336/MG, Rel. Min. João Otávio Noronha, 17.6.2022;
AgRg no HC no 966.993/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.3.2025.TJMT,

NU 1026903-72.2023.8.11.0000, Rel. Des.

Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No
1005526-74.2025.8.11.0000
- COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU NU 0005168-78.2016.8.11.0021), que indeferiu o pedido livramento condicional em cumprimento de pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias, por condenações de roubo, roubo majorado [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca] e corrupção de menor – art. 157,
caput,

art. 157, §2o, II e V e art. 157, §2o, II e VII,

todos do CP e art. 244-B do ECA – (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta preencher os requisitos subjetivos para o livramento condicional por não apresentar “
faltas graves recentes
” e possuir “
boa conduta carcerária”.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício (SEEU NU 0005168-78.2016.8.11.0021- mov. 313.1).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do recurso (SEEU NU 0005168-78.2016.8.11.0021- mov. 316.1).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (SEEU NU 0005168-78.2016.8.11.0021- mov. 319.1).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Recuperando teve pedido de livramento condicional negado – Inconformismo defensivo – Pretendida a reforma da decisão que indeferiu o pleito de livramento condicional – Sustenta o adimplemento do requisito subjetivo – Improcedente – Reeducando que apesar de não ter cometido falta grave há pelo menos 12 meses, praticou novos delitos e faltas graves durante o curso da execução – Requisito subjetivo não preenchido – Entendimento do STJ – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 275364367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

por roubo,

ocorrido em 18.3.2015 e trânsito em julgado em 17.9.2015 – art. 157
, caput,
do CP – (Ação Penal NU 0097772-37.2015.8.09.0122 – Comarca de Petrolina de Goiás/GO);

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, praticado em 12.12.2016, sem informação de trânsito em julgado – art. 157,§ 2o, II e V, do CP – (Ação Penal NU

0000053-42.2017.8.11.0021 – Comarca de Água Boa/MT);

- 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menor, cometido em 12.12.2022 e sentença condenatória transitada em julgado na data de 18.9.2023 – art. 157, §2o, II e VII do CP e

art. 244-B do ECA – (Ação Penal NU1003468-40.2022.8.11.0021- Comarca de Água Boa/MT).

Em 29.11.2024,
o Juízo da Execução Penal indeferiu o livramento condicional ao recuperando nestes termos:

“[...] Em análise aos autos, no dia 29/09/2016 foi concedida progressão de regime semiaberto ao reeducando, conforme decisão de seq. 1.1 (f. 99/101, f. 105).

Após, sobreveio nova guia definitiva expedida em nome do reeducando.

Assim, no dia 12/06/2018 foi concedida progressão de regime ao reeducando para o semiaberto (seq. 60/66).

No dia 30/07/2019 foi designada audiência de justificação, ante a informação de desativação do monitoramento eletrônico do reeducando (Seq. 16), e a justificativa apresentada pelo reeducando foi acolhida pelo Juízo da Execução Penal e mantido o regime semiaberto (seq. 16).

Aportou aos autos que, no dia 13/12/2022, o reeducando foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e, em audiência de custódia, convertida em preventiva a prisão em flagrante. O reeducando permaneceu preso durante toda a Ação Penal n.o 1003468-40.2022.8.11.0021.[...].

Verifica-se que o reeducando progrediu duas vezes para o regime semiaberto, contudo voltava a praticar novo crime.

O aspecto subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena não se limita tão somente à existência de atual boa conduta carcerária nem ao período de doze meses, devendo ser considerada para tal fim todo o histórico prisional, a saber: soma de penas, unificação de regimes, prática de faltas disciplinares e/ou novos crimes, desenvolvimento de atividades laborterápicas e educacionais, reincidência criminal, gravidade e circunstâncias do crime, assim como a própria personalidade do reeducando.

No Tema Repetitivo 1161, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. Confira-se: [...]

Diante do exposto, indefiro pedido de concessão de livramento condicional ao recuperando, conforme artigo 83 do Código Penal, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.[...].”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito -
SEEU NU 0005168-78.2016.8.11.0021- mov. 302.1)

Pois bem.

Verifica-se que o agravante descumpriu as condições impostas ao cometer novo crime [roubo majorado - concurso de pessoas e emprego de arma branca - e corrupção de menor] em 12.12.2021, após progredir ao regime semiaberto [12.2.20218], a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e/ou na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp no 1617279/SC,

Rel. Min. Jorge Mussi, 27.4.2018). Nessa linha: STJ, AgRg no HC no 613683/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.2.2021; AgRg no REsp no 1941336/MG, Rel. Min. João Otávio Noronha, 17.6.2022; AgRg no HC no 966.993/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.3.2025).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Na hipótese, embora o agravante não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, conforme exigido no art. 83, inc. III, alínea b, do CP, praticou novo delito enquanto estava inserido em regime menos gravoso, circunstância que, por refletir comportamento inadequado durante a execução da pena (art. 83, inc. III, alínea a, do CP), obsta a concessão do pretendido livramento condicional.[...].”
(NU 1026903-72.2023.8.11.0000, Rel. Des.

Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 29.4.2024)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025